Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação de interdição. Jurisdição voluntária. Honorários advocatícios. Ausência de litigiosidade. Recurso provido.
I. Caso em exame: Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadoria Especial, contra sentença que, em autos de ação de interdição, julgou procedente o pedido e condenou a interditada ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta a apelante a inaplicabilidade da regra de sucumbência em procedimentos de jurisdição voluntária, por inexistir litígio entre as partes. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios opinou pelo provimento do recurso, destacando a ausência de resistência à pretensão inicial.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de condenação da pessoa interditada ao pagamento de honorários advocatícios, em procedimento de jurisdição voluntária, à luz dos arts. 85, 88 e 747 a 758 do Código de Processo Civil, considerando-se o caráter protetivo e não contencioso da interdição.
III. Razões de decidir: A ação de interdição insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, na qual o Estado exerce função de tutela e administração de interesses privados, sem a presença de lide ou partes adversas. Nessas hipóteses, não há vencedor nem vencido, razão pela qual se revela descabida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. A mera impugnação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial configura ato formal de defesa, exigido por lei, mas não caracteriza resistência concreta à pretensão inicial, inexistindo, portanto, litigiosidade apta a justificar a condenação. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, nos procedimentos de jurisdição voluntária, somente a efetiva demonstração de conflito entre os interessados autoriza a imposição de honorários.
IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e excluir a condenação da interditada ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos os demais termos do decisum.
Tese: Nos procedimentos de jurisdição voluntária, a ausência de litigiosidade impede a condenação em honorários advocatícios.